Tribunal: TJMT
Processo: 0017726-43.2017.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017726-43.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO NOBRES DE AMORIM (APELANTE), VALDIR JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 034.619.074-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS - CPF: 698.786.761-53 (APELANTE), COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO LORENZETTI LTDA - CNPJ: 01.327.410/0001-04 (VÍTIMA), VALDIR JOSE LOPES DA SILVA - CPF: 034.619.074-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO QUALIFICADO [
ABUSO DE CONFIANÇA
] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – COERÊNCIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – IDONEIDADE – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal no 8).

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
que atendeu a ocorrência.”.
(TJMT, AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007)

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(TJMT, Ap 19563/2018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017726-43.2017.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS

APELADO(S)

: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS
c
ontra sentença proferida pela 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da ação penal (N.U 0017726-43.2017.8.11.0055), que o condenou por furto qualificado [abuso de confiança] a 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 155, § 4o, II, do CP – (ID 56748469).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 135186705).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 135186711).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Furto majorado [art. 155, § 4°, inc. II do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 141710651)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Na data de 14/06/2017, por volta das 08h30, no estabelecimento comercial denominado "Lorenzetti Materiais para Construção", localizado na Avenida Brasil, n2. 1250-W, Centro, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS e VALDIR JOSÉ LOPES DA SILVA, com consciência e vontade, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante abuso de confiança, subtraíram coisas alheias móveis em proveito próprio, no caso 05 (cinco) sacas de cimento avaliadas no total em R$ 115,00 (cento e quinte reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão à fl. 08 e Auto de Avaliação à fl. 12, em prejuízo do referido estabelecimento.

Colhe-se do incluso inquérito policial que na data dos fatos os denunciados eram funcionários da empresa "Lorenzetti Materiais para Construção", com sede na Av. Brasil, nesta cidade, onde o denunciado Márcio desempenhava a função de entregador, enquanto Valdir de ajudante de depósito, o qual era responsável por fazer a conferência das mercadorias que saiam da empresa para entrega.

Apurou-se que na ocasião do fato os denunciados, abusando da confiança que lhes eram depositadas pelos empregadores, ajustaram de subtrair a res furtiva e posteriormente repartir o produto da venda das mercadorias, sendo que após o carregamento do caminhão para entrega, como de rotina, os denunciados colocaram as cinco sacas de cimento a mais, porém sem lançar as notas fiscais das mesmas, que mediante aval do denunciado Valdir, saiu para entrega.

Evola-se que o carro de entregas era conduzido pelo funcionário Janos Mota de Lana (fl. 09), recém-contratado pela empresa, que tinha como ajudante o denunciado Márcio, responsável pela logística das entregas e por informar ao condutor os endereços, já que este não conhecia a cidade.

Consta que antes de efetivamente começar as entregas o funcionário Janos parou rapidamente no camelódromo e indagou o preço de um carregador de celular, circunstâncias em que, já no interior do veículo, o denunciado Márcio disse ao condutor que lhe emprestaria o valor do referido objeto, e que conseguiria o dinheiro rapidamente se fossem a uma residência no Residencial Morada do Sol, sendo que foram até o referido endereço, para onde não havia previsão de entrega, tendo o denunciado Márcio descarregado as cinco sacas de cimento à moradora do local, que em contrapartida entregou uma nota de R$ 100,00 (cem reais).

Depreende-se que na volta o denunciado Márcio informou ao funcionário Janos que da venda que acabara de fazer daria R$ 10,00 (dez reais) de troco para a adquirente, ficaria com R$ 30,00 (trinta reais), daria R$ 30,00 (trinta reais) ao denunciado Valdir e lhe passaria os outros R$ 30,00 (trinta reais), sendo que ao término das entregas o denunciado Márcio entregou os R$ 30,00 (trinta reais) que havia prometido a Jonas, e disse que quando este precisasse de algum "esquema" poderia falar com Valdir ou algum dos conferentes, porém sem especificar estes.

Consta que no mesmo dia, em momento posterior, o funcionário Janos informou seus patrões de todo o esquema que acabara de presenciar e, acionada, a Polícia Judiciária Civil apreendeu na residência onde foram feitas as entregas do material subtraído 04 (quatro) sacas de cimento (Auto de Exibição e Apreensão à fl. 08), sendo que uma delas já havia sido consumida pelos adquirentes, bem como procederam a prisão em flagrante do denunciado Márcio.

Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora de Justiça signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS e VALDIR "JOSÉ LOPES DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 155, § 42, incs. II e IV, do Código Penal [...]”

(Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, promotora

de Justiça - ID 135187841).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A MATERIALIDADE delitiva encontra-se demonstrada de forma cristalina, através do auto de prisão em flagrante delito (fls. 09), boletim de ocorrência (fls. 11/12 verso), termos de declarações dos investigadores de polícia (fls. 13/14 verso), auto de exibição e apreensão (fls. 15), termos de depoimentos das testemunhas (fls. 16/16 verso, fls. 18, fls. 21, fls. 23 e fls. 43/44) auto de avaliação (fls. 19), auto de entrega (fls. 20), bem como, pelos depoimentos colhidos na instrução probatória.

Da mesma forma, a AUTORIA do delito restou consubstanciada nos autos através dos elementos probatórios robustos produzidos durante a “persecutio criminis”.

[...] Analisando detidamente os autos, vislumbro que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram soberanamente comprovadas com relação ao réu MÁRCIO, tendo em vista que durante a “persecutio criminis” foram produzidos elementos probatórios robustos e cristalinos, que evidenciam que o réu MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS efetivamente praticou o delito de furto qualificado pelo abuso de confiança em face do patrimônio da Empresa Lorenzetti Materiais para Construção.

[...] Nesta senda, RECONHEÇO a incidência da qualificadora atinente ao abuso de confiança, descrita no artigo 155, § 4o, inciso II do CP.

[...] Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS cometeu o crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso II do Código Penal.

[...]“Ex positis”, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu MÁRCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso II (abuso de confiança) do Código Penal [...]”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juiz de Direito – ID 135187843).

Pois bem.

A materialidade do furto qualificado [abuso de confiança] está consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão (ID 135187841 – fl. 24), Auto de Avaliação (ID 135187841 – fl. 30) e Auto de Entrega (ID 135187841 – fl. 31), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os investigadores de polícia Valmir Vieira Castrillon (ID 135187841 – fls. 20/21) e Lauri Romualdo da Silva (ID 135187841 – fls. 22/23), as testemunhas Janos Mota de Lana (ID 135187841 – fls. 26/27), Leodir Caregnatto (ID 135187841 – fl. 29), Marlene Ferreira de Freitas (ID 135187841 – fl. 33), Luiz Paulo de Freitas (ID 135187841 – fl. 35), Lucas Ferreira (ID 135187841 – fls. 57/58), o corréu Valdir José Lopes da Silva (ID 135187841 – fls. 52/53) e interrogado o apelante MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS (ID 135187841 – fls. 37/38).

Em Juízo, colheu-se as declarações do investigador de polícia Valmir Vieira Castrillon, das testemunhas Marlene Ferreira de Freitas, Lucas Ferreira e Valdevino Martins dos Santos, do corréu Valdir José Lopes da Silva e foi procedido o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 135186712/135187841).

Destacam-se do contexto probatório que:

- os investigadores de polícia Valmir Vieira Castrillon, em ambas as fases da persecução penal e Lauri Romualdo da Silva, na fase extrajudicial relataram, que havia uma
“suspeita do furto de cinco sacas de cimento, em que havia sido entregue, através da caminhonete F400 da loja e que tal entrega não havia venda do cimento”
; que ao se deslocaram até a residência das testemunhas Marlene Ferreira de Freitas e Luiz Carlos de Freitas,
“ambos vieram a afirmar que Marcio havia lhes oferecido para venda, cinco sacas de cimento, pelo valor nominal de R$ 90,00 (Noventa Reais) [...]”
(IDs 135187841 e 135186712);

- a testemunha Janos Mota de Lana revelou, na Delegacia de polícia,
“QUE, ao chegar nesta data, por volta das 07:00 horas, retirei o caminhão de dentro do deposito e colocamos portas no carregamento e mais cinco bolsas de cimento, o conferente Valdir, fez a conferencia e notei que não havia notas fiscais das cinco bolsas; QUE, Valdir me disse que estava tudo certo e que podíamos sair para fazer a entrega; QUE, passamos pela bicicletaria e pelo camelódromo, perguntado no ultimo quanto custava um carregador de bateria de aparelho celular, em seguida fomos fazer as entregas; QUE, Marcio me disse que me emprestaria o valor do carregador, R$.30,00 (Trinta Reais), dizendo que conseguiria o dinheiro rapidamente, QUE, fossemos até o Residencial Morada do Sol; QUE, chegando a um local, que não estava previsto entrega, fez a entrega de cinco bolsas de cimento; QUE, a mulher repassou a Marcio uma cédula de R$.100,00 (Cem Reais); QUE, Marcio ficou de devolver R$.10,00 (Dez Reais) a mulher e me disse que me daria os R$.30,00, ficaria R$.30,00 para o Valdir e R$.30,00 para ele, somente neste momento e que vim a perceber que eles já estavam de esquema de desvio de mercadorias; QUE, ao terminamos de fazer as entregas, trocou o dinheiro e, me repassou R$ 30,00 (Trinta reais) e disse que quando precisasse fazer algum “esquema” falasse com o Valdir ou com algum dos conferentes”
(ID 135187841);

- as testemunhas Marlene Ferreira de Freitas e Lucas Ferreira narram, na fase inquisitorial e em Juízo,
“QUE, hoje pela manhã, por volta das 09:00 horas, Marcio foi até minha casa, com o caminhão da LORENZETTI, junto com o motorista levando as cinco sacas de cimento, quando lhe repassei R$.100,00 (Cem Reais) e os cimento ficaram em R$.90,00 (Noventa Reais) e ele ficou de devolver a quantia de R$.10,00 (Dez Reais); QUE, não me atentei em lhe pedir nota fiscal, pois ele já tinha dito que o cimento lhe pertencia; QUE, durante o dia acabei por utilizar uma saca, quando os policiais foram até minha residência e fizeram a apreensão de quatro sacas; QUE, nunca havia comprado ou ouvido de alguém que teriam comprado materiais de construção de Marcio [...]”
(IDs 135187841/135186712);

- o apelante MARCIO NOBRES DE AMORIM CAMPOS negou a prática da conduta criminosa nas fases inquisitiva e judicial (135187841 e 135186712).

Dito isso, vejamos.

As declarações das testemunhas Marlene Ferreira de Freitas e Lucas Ferreira [compradores do produto], em ambas as fases da persecução penal, bem como de Janos Mota de Lana [motorista da empresa vítima], na fase investigatória, foram descritos coerentemente no sentido de que o apelante
teria efetuado o furto dos produtos [cinco sacas de cimento] avaliados em R$ 115,00 (cento e quinze reais), no estabelecimento comercial denominado “Lorenzetti Materiais para Construção”.

O fato está corroborado pelos depoimentos dos investigadores de Polícia
Valmir Vieira Castrillon e Lauri Romualdo da Silva, em sede policial e em Juízo, visto que logo após se deslocarem até a residência denunciada, as testemunhas Marlene Ferreira de Freitas e Luiz Carlos de Freitas confirmaram que o apelante havia lhes oferecido os produtos supracitados [cinco sacas de cimentos] pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais) - (IDs 135187841 e 135186712).

Com efeito,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal
:

“As provas produzidas mostram-se amplamente incriminatórias, aptas ao decreto condenatório, sobretudo porque lastrada nas firmes, coerentes e convincentes narrativas apresentadas pelas
vítimas
e pelo
Policial
que atendeu a ocorrência.”.
(AP N.U 0006315-79.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 5.3.2021).

“Não há falar em absolvição do crime de furto por insuficiência de provas quando o contexto probatório, formado pelas declarações testemunhais e pelos indícios que cercam a prisão do acusado, demonstrar a materialidade e a autoria.”
(Ap 19563/2018 – Segunda Câmara Criminal – 13.8.2018)

Nesse quadro, a pretensão absolutória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022